Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705023-72.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA VIRGOLINO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ora recorrido, apresenta a petição de ID 64736648, na qual requer a “[...] baixa da restrição judicial no prontuário do bem ‘sub judice’, junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, bem como, a consequente a expedição de ofício ao respectivo Órgão, a fim de proceder ao DESBLOQUEIO JUDICIAL do veículo descrito na exordial [...]. Consoante se verifica no acórdão de ID 62907978, a apelação já foi julgada e está encerrada a atividade jurisdicional deste Relator. O referido pedido deve ser encaminhado à Instância de origem. À Secretaria para certificar se já houve o trânsito em julgado e, em caso positivo, arquivar os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador